Tribunal: TJDFT
Processo: 0766893-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO 5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. DOENÇA CORONARIANA E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. HORÁRIO DAS SESSÕES DAS 19 AS 23H00. AUSÊNCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para disponibilização de transporte individual para comparecimento às sessões de hemodiálise. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, narrando que possui 38 anos de idade, foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal (CID-10 N18.0) e que, devido à sua frágil condição de saúde, realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 03 vezes por semana. Acrescenta que houve indicações médicas e da assistência social para a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Além disso o horário fixado para a realização das sessão impede o deslocamento em transporte público ante a falta de disponibilização de ônibus no trecho. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária.
III. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente público, de transporte para tratamento de hemodiálise. O direito da parte recorrente vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral".
IV. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independentemente do tipo de moléstia diagnosticada. Ademais, no presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à recorrente.
V. Neste sentido, cito os seguintes julgados das Turmas Recursais: “(...)Além disso, é possível aferir das informações que o tratamento realizado não permite o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que comprova a excepcionalidade da situação, sendo imperativa a concessão do pedido. (Acórdão 1890194, 07677643920238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/7/2024, publicado no PJe: 29/7/202); “(...)No presente caso, está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte ao recorrente. O relatório médico juntado aos autos atesta que a utilização do transporte coletivo oferece riscos ao paciente, tendo em vista que após a sessão apresenta os seguintes sintomas: hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança do paciente durante a locomoção (ID 60795419).” (Acórdão 1900568, 07308244120248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 9/8/2024); “(...)Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica para assegurar a proteção dos direitos individuais da autora, que é portadora de doença grave. (Acórdão 1879814, 07054571520248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024.
VI. O relatório médico juntado aos autos (ID 63872920) atesta que o autor é portadora de doença renal em estágio terminal, e que não é possível a utilização do transporte público em razão dos riscos decorrentes do próprio tratamento, tendo em vista que é paciente coronariano e que tem dificuldade de locomoção. Além disso, é fato notório que, durante e após as sessões de hemodiálise, a paciente pode apresentar sintomas como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras, sendo necessário transporte que ofereça garantia de segurança durante a locomoção. Em acréscimo, o presente caso apresenta uma peculiaridade: as sessões são realizadas no horário noturno e quando do término do tratamento não há transporte público disponível no trecho entre o Hospital Regional de Sobradinho e a residência do paciente, que fica na cidade de São Sebastião.
VII. Com efeito, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/GM 483/2014, modificada pela 1675/2018, assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado (art. 61, Inciso XI).
VIII. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular, e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, se faz necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
IX. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, caso não sejam garantidos os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise. Logo, não há possibilidade de se parar com o tratamento, por ser essencial à sobrevivência da paciente.
X. Em sendo comprovada a urgência da situação, a necessidade de se utilizar o transporte disponível para o traslado para realização de sessões de hemodiálise, ida e volta para residência, é de se concluir que deve o recurso ser conhecido e provido, para condenar o Distrito Federal a fornecer, de imediato, transporte ao recorrente para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, ou que arque com os custos do transporte privado.
XI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o recorrido disponibilize transporte ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o trajeto de retorno, ou ainda arque com os custos do transporte privado.
XII. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.